Tribunal: TJDFT
Processo: 0722057-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente, em virtude da celebração de negócios jurídicos de mútuo bancário com a instituição financeira recorrida, ao coeficiente 30% (trinta) dos rendimentos mensais recebidos pelo recorrente.
2. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 2.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade
3. Na situação concreta em exame o recorrente ocupa cargo público na Gerência de Atendimento ao Usuário vinculada ao Jardim Botânico de Brasília e recebe remuneração mensal bruta no montante de R$ 4.344,70 (quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos). 3.1. A partir do exame dos demonstrativos de pagamento observa-se que o demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ 2.471,65 (dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), considerados os descontos compulsórios e facultativos. 3.2. A sociedade anônima agravada, no entanto, efetua descontos diretamente em conta bancária mantida pelo autor no montante de R$ 2.340,19 (dois mil, trezentos e quarenta reais e dezenove centavos), o que compromete o coeficiente de 94% (noventa e quatro por cento) do saldo líquido depositado.

4. Ainda que não possa ser caracterizada, a priori, como retenção indevida, ou seja, como exercício de autotutela pela instituição financeira, não é possível admitir que o recorrente seja integralmente privado da sua única fonte de renda.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.